Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTEXTO DE CAMPANHA ELEITORAL. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PARTIDO POLÍTICO. EMBARGOS À MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIRETÓRIO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível interposta pelo Réu visando a reforma da sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial na forma do art. 702, § 8o, do CPC, pelo valor apontado na petição inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a responsabilidade do Réu Diretório Nacional do partido político pela obrigação contraída em termo de confissão de dívida.
III. Razões de decidir.
3. A ação monitória foi instruída com Termo de Assunção de Dívida assinado pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro e empresa de serviços gráficos para prestação de serviços em campanha eleitoral de candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. A dívida foi expressamente assumida pelo Diretório Nacional do partido político nos termos do artigo 299 e seguintes do Código Civil.
4. O art. 299 do Código Civil faculta a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Na hipótese em análise, a cláusula 2 do Termo expressamente prevê a anuência do credor com a assunção do débito de campanha pelo partido político.
5. A Lei 9096/1995 trata da forma como os partidos políticos devem se organizar. A ratio essendi do seu art. 15 está inserto no Capítulo III, Do Programa e do Estatuto, e circunscreve as obrigações assumidas por órgãos partidários somente a esses, impedindo a solidariedade com os de outra esfera federativa.
6. A situação dos autos não é de responsabilidade civil ou trabalhista, mas de cumprimento da obrigação estabelecida em instrumento negocial de assunção de dívida assinado pela própria parte Ré, ora Apelante. Logo, não é caso de aplicação do art. 15-A da Lei 9096/1995, mas sim de incidência do Código Civil e o direito obrigacional regular.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Inexistindo dúvida acerca da existência ou da validade de débito inserto em termo de assunção de dívida, deverá o partido político responder pela dívida sobre a qual se obrigou a pagar.”

Dispositivos relevantes mencionados: art. 299 do Código Civil; art. 15-A, caput, da Lei n. 9.096/1995; art. 27, § 3o, III, da Resolução TSE n. 23.463/2015

Dispositivos relevantes mencionados: TJDFT, Acórdão 1952180, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1347638, , Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2021.